Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705879-05.2019.8.07.0003 AGRAVANTES: MARIA BRITO DA SILVA, IAGO DA SILVA CRUZ, MARIA LUIZA DA SILVA CRUZ AGRAVADOS: KELLY CRISTINA DONATO BRITO SIMOES, GENGIZCAN BRITO SIMOES, LUIZ CARLOS BRITO SIMOES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GORETTI DONATO BRITO DESPACHO MARIA BRITO DA SILVA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no recurso especial e sustentam a inaplicabilidade do óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033